Tribunal: TJDFT
Processo: 0717040-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SOBRESTAMENTO.
1. Nos moldes do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, o processo deve ser suspenso na hipótese de existir prejudicialidade externa em relação a outra demanda, cujo objeto principal interfere diretamente no julgamento do feito em análise.
1.1. A suspensão do processo em razão da verificação, no caso concreto, da prejudicialidade externa, visa a tutelar a segurança jurídica, evitando-se, assim, que sejam prolatadas decisões conflitantes.
2. Hipótese em que o imóvel penhorado nos autos de Cumprimento de Sentença é objeto de Ação de Usucapião, movida por terceiro, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
2.1. Mostra-se evidente a prejudicialidade entre as ações, na medida em que, na hipótese de provimento da ação de usucapião, não mais poderia ser mantida a penhora do imóvel, já que o bem não comporia o patrimônio do devedor.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.